Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719520-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA DO PRADO PEREIRA AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 36867937, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator